Tribunal: CARF
Processo: 13870.000076/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000076/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ AUGUSTO DURAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. ALIMENTOS.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. A dedução da
pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, além da comprovação de que o alimentante deixe a
residência comum dos beneficiários dos alimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA CARF No 2.
Arguições de inconstitucionalidade de aplicação da legislação tributária não é
apreciada pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000076/2009-84
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/85), interposto contra o Acórdão 17-
54.073 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 53/62) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/19), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 21/27) relativa a Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Pesão Alimentícia Judicial, com data de lavratura 06/04/2009,
Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 5.719,28, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Do procedimento de revisão (...) redução da base de cálculo no ajuste anual,
configurada por:
Dedução indevida de dependentes – R$ 1.404,00, pois a Sra. Dilete Denadai Duran,
incluída no rol de dependentes, apresentou DIRPF em separado.
Dedução indevida de despesas médicas – R$ 1.069,00, em virtude de consistirem em
despesas relativas a Ana Luisa Aguilar Duran e Renata Aparecida Aguilar, não
incluídas no rol de dependentes.
Dedução indevida de pagamento a título de pensão alimentícia judicial — R26.676,90,
por falta de previsão legal para dedução, tendo em vista que a saída da residência por
outro motivo que não rompimento da convivência não autoriza a dedução, posto
configurar deveres familiares de sustento e não obrigação de prestar alimentos.
(...) impugnação (...):
Em decorrência de acordo homologado judicialmente no processo n° 2060/2000, 2a
Vara Cível da Comarca de Olímpia (cópia em anexo), está obrigado ao pagamento de
pensão alimenticia para Renata Aparecida Quiles Aguilar e Ana Luísa Aguilar Duran e,
desde 19/07/2001 não mais voltou a viver em união estável com Renata Aparecida
Quiles Aguilar.
Como a questão dos alimentos já se encontrava resolvida e inexistia litígio entre as
partes, ou pendência a respeito de bens a serem partilhados, o casal decidiu não procurar
o Poder Judiciário. Os alimentos continuaram a ser descontados da folha de pagamento
do impugnante, conforme anteriormente acordado, fazendo este jus à dedução.
Passa tecer considerações acerca da oferta judicial de almimentos(...)
Argumenta que referida lei - Lei de Alimentos aplica-se aos casos de união estável
existente há mais de cinco anos ou da qual lenha resultado filhos, por força da Lei n°
8.971/94. Afirma o impugnante que:
"Note-se que no caso sub judice existe uma sentença judicial, e, portanto, o agente
público que descumpre ordem judicial está cometendo ato de improbidade
administrativa" e, nesse sentido invoca os arts. 4o e 11, II, da Lei n° 8.492/92.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

Tece considerações acerca da obrigatória observância de decisões judiciais e conclui
estar enganada a Receita Federal do Brasil quando interpreta que o termo "deixar a
residência", contido no art. 24 da Lei n° 5.478/68 significa rompimento da convivência,
pois a lei não exige a explicitação do motivo pelo qual o responsável peto sustento
deixou ou afastou-se do lar. Assim, incabível que a Receita questione decisão judicial
pois, se o fizer, estará cometendo crime de desobediência. Nesse sentido, invoca o art.
37 da Constituição Federal, ressaltando a predominância do princípio da legalidade na
atividade administrativa, além dos demais princípios, elencados no art. 2o da Lei n°
9.784/99.
Destaca que ao agente público é legalmente vedada a criação de hipóteses de incidência
de tributação, competência esta reservada à lei. (...).
Afirma que o interessado pode propor ação de alimentos, antecipando-se a eventual
iniciativa pelo alimentando. Acrescenta que a oferta de alimentos judicial não constitui
uma das causas de dissolução da sociedade conjugal, como se verifica no art. 1.571 do
Código Civil vigente, e aduz que a postulação de alimentos pode ocorrer mesmo na
constância da sociedade conjugal, como demonstra decisão judicial que traz. à colação e
conclui;
(...)
Alega que, em face do exposto, é legítima a dedução da pensão alimentícia sob análise,
tendo em vista o que determina o art. 78 do Decreto n° 3.000/99 -Regulamento do
Imposto de Renda - RIR. (...)
(...)
Tendo cm vista o que dispõe o art. 109 do Código Tributário Nacional, a tentativa de
descaracterizar os alimentos pagos pelo contribuinte é feita ao arrepio da lei. (...)
(...) No tocante à interpretação, em matéria tributária deve ser observado o art. 108 do
Código Tributário Nacional.
Desse modo, no presente caso foi comprovado o direito à dedução e a análise judicial
cabe exclusivamente ao Juiz de Direito, e não ao servidor público.
Por fim requer:
1. seja anulada a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial;
2. seja recalculada a diferença da dedução em nome de Dilete De Nadai Duran, no valor
de RS 1.404,00. pois foi lançada por engano, pois sua condição a impede de ser
declarada como dependente do impugnante;
3. seja também recalculada a diferença do lançamento decorrente de glosa de despesas
médicas, realizadas em favor de Ana Luisa Aguilar Duran e Renata Aparecida Quilcs
Aguilar.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
Considera-se como não-impugnada a parle do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente
renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa
dos respectivos créditos tributários apurados.
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ART 24 DA LEI 5.478/68.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, com base no art. 24 da Lei 5.478/68, quando a
pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum,
não possuem natureza dc obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física. Inexiste equiparação a pensão alimentícia judicial, por se tratar de
pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência
e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de
prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da
declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e com
instrução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas medicas limita-se àquelas cujoS
beneficiários dos serviços foram o contribuinte ou seus dependentes para fins
de imposto de renda, ao enquadramento nos requisitos legalmente
estabelecidos, e condicionado à comprovação da prestação de serviços e do
pagamento.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
11/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 67/68), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 09/11/2011 (protocolo de e-fl. 69), peça onde se verifica que seus argumentos
impugnatórios são repisados. Enfatiza que não precisa apontar o motivo de deixar ou não a
residência comum e que tal fato não descaracteriza a pensão judicial. Cita abundante
jurisprudência administrativa e judicial, além de doutrina.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso, uma vez que as
deduções pretendidas possuem natureza alimentar e existe “animus de rompimento da
convivência”, com cancelamento do débito. Solicita ainda, indicando seu pedido já presente em
impugnação, o recálculo de seu imposto considerando as glosas com dependentes e despesas
médicas.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto no corpo deste voto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
10. No sentido da análise dos argumentos repisados pelo contribuinte, já
manifestou-se corretamente a Primeira Instância e, conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo
3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da lide pela Decisão a quo,
recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os
excertos a seguir, ora adotados como razões de decidir, grifados no original:
Voto
(...)
Primeiramente cabe ressaltar que a materia em litígio restringe-se à glosa de
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial e despesas médicas, pois o
contribuinte concorda com a glosa relativa a dependente. No que tange à glosa de
despesas médicas, embora tenha requerido recálculo da diferença do lançamento
correspondente, à semelhança do que pleiteou com relação à glosa de dependente,
o impugnante não deixa claro se a está impugnando ou não. Assim, para evitar
cerceamento do direito de defesa, considero como impugnada também a glosa da
dedução de despesas médicas.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
consolida a legislação e dispõe acerca das condições exigidas para o exercício do direito
de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
previstas.
(...)
De maneira simplificada, deve-se afirmar que o contribuinte tem direito a deduzir
pagamentos devidamente comprovados e enquadrados nas especificações acima,
cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade de suas deduções quando assim solicitado
pela administração tributária.
Da dedução de pensão alimentícia judicial
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de
pensão alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos em que o alimentante, alegando afastamento temporário do lar por
motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos à companheira, conforme
documentos de fls. 26/44.
Tal ação tem como fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68, que tem a seguinte redação:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação
dos alimentos a que está obrigado.(grifei)
A Lei n° 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a
partir do exercício 2008, por escritura pública. Desse modo, não são dedutíveis da base
de cálculo do imposto de renda os pagamento efetuado por meio de acordos particulares
entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. (...)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

(...).
Não há como interpretar o art. 8o da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia cuja dedução é autorizada pelo referido diploma legal.
Na situação sob análise, o contribuinte vivia em união estável com a Sra. Renata e, em
razão de seu afastamento da cidade em que residia, por determinado período, em função
de seu trabalho, ambos ingressaram com Ação de Ofertas de Alimentos, com
fundamento no art. 24, da Lei n° 5.478/68, para que fosse homologada judicialmente o
pagamento de alimentos, visando a que a companheira e a filha do casal não passassem
por dificuldades (fls. 26/27).
É certo que a Lei n° 5.478/68 não exige que a parte responsável pelo sustento da família
declare o motivo que a fez deixar a residência, mas sim que a deixe! Pelo simples
motivo lógico que se os cônjuges coabitam, se a unidade familiar resta intacta, não
haveria razão para pagamentos de alimentos, a não ser que o interessado houvesse
descumprido o dever de sustento, o que permitiria à companheira socorrer-se do Poder
Judiciário alimentos. No presente caso o contribuinte ate mesmo explicitou o motivo:
circunstâncias de sua atividade profissional, pois encontrava-se lotado na cidade de
Barretos/SP.
(...)
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de obrigações
próprias entre pais e filhos e entre cônjuges. (...)
(...)
Na distinção entre os deveres decorrentes do poder familiar e os deveres obrigacionais
de prestar alimentos reside a essência para deslinde da questão posta nos autos. O dever
de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião
do rompimento da união do casal, mesmo antes da formalização jurídica com vistas à
dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é substituído pelo
dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor
responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge
quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se
encontra na saída da residência comum, com ânimo definitivo, do cônjuge responsável
pelo seu sustento.
(...)
No caso cm questão, apresentada a petição c tendo sido alegado que o cônjuge
responsável pelo sustento "(...) em função de seu trabalho está e estará afastado da
cidade por determinado período e com isto também afastado da residência do casal" (fls.
27), todos os requisitos estavam presentes para que o pagamento fosse homologado
segundo o citado art. 24, da Lei 5.478/68. Ao juiz não cabe indagar o motivo e nem
questionar o porquê nem a pertinência da saída do cônjuge da residência. Havendo a
oferta e sendo esta compatível com os rendimentos e necessidades dos dependentes, o
acordo será homologado.
Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional destinada a
conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões antagônicas.
Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual as partes, embora
pudessem realizá-lo sem interveniência do Estado, a este procuram. Devido a suas
peculiaridades, a doutrina jurídica maioritária caracteriza jurisdição voluntária como
administração pública de interesses privados, exercida pelo Poder Judiciário.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos. Trata-se, (...) de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres
decorrentes do poder familiar.
O ato de prover o sustento da família e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou
por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Deve-se restar claro que "deixar a residência" expresso no art. 24, da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que um afastamento temporário por motivos profissionais de um
dos cônjuges. Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência,
falo que não ocorreu no caso concreto. Frise-se que o autor, ora impugnante, foi
expresso de que o afastamento era temporário - "por determinado período".
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24. da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, mas
sim mero afastamento temporário, por razões profissionais, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependente -
assim considerados na forma da legislação do imposto de renda despesas médicas e
despesas com instrução.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco ao animus de o
contribuinte deixar a residência da família. São estas características do fato concreto em
exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não possuem a natureza
jurídica própria das despesas com pensão alimentícia, não se configurando como
despesas aptas a reduzir a base de cálculo do tributo pelo mecanismo da dedução.
Segundo o contribuinte, o não acatamento da dedução dos valores em discussão
constitui desobediência de ordem judicial. Todo o contexto trazido na impugnação
demonstra que consistiria em desobediência a fonte pagadora furtar-se a efetuar o
desconto do valor de pensão alimentícia, mas a mesma lógica não se aplica aos efeitos
tributários da situação sob análise.
O impugna invoca o art. 109 do Código Tributário Nacional, que dispõe:
Art 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Desse modo, para fins tributários, o fenômeno econômico prevalece sobre a forma
jurídica e, que sob o princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o que se busca é verificar, no caso concreto, se há o enquadramento
preciso da situação ao permissivo legal, tendo em vista o princípio da legalidade.
Outrossim, no presente caso não se discute conceitos jurídicos oriundos do direito
privado, mas sim a ocorrência ou não da condição que permite ao contribuinte reduzir a
base de cálculo do tributo mediante dedução de pensão alimentícia.
Aduz o impugnante que, a partir de19/07/2001, deixou de existir a união estável, não
sendo levada ao conhecimento do Poder Judiciário por conveniência das partes.
Todavia, a mera alegação não tem o condão de alterar a configuração jurídica
determinada quando do acordo homologado nos autos de oferta de alimentos.
Mantenho a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de oferta de alimentos
homologado judicialmente, tendo em vista que, por sua natureza jurídica, não se
enquadra na previsão legal autorizadora.
Da dedução de despesas médicas
A dedução de despesas médicas declaradas, no total de R$1.069,00, foi glosada pelo
faio de as beneficiárias dos serviços não constarem da DIRPF do contribuinte na
condição de dependentes.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13870.000076/2009-84

Conforme já assinalado, o contribuinte não foi claro quanto a estar ou não impugnando
a glosa de despesas médicas, mas nenhum documento trouxe aos autos quanto às
mesmas. Impõe-se, assim, a manutenção da glosa.
11. Complemente-se apontando que alegações de inconstitucionalidade ou ofensas
a princípios constitucionais, não são cabíveis de análise por este e. Conselho, em face da Súmula
Carf no 2 abaixo destacada:
Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
12. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais do contribuinte, não há
que se falar em lançamentos indevidos ou cancelamento do débito fiscal, restando portanto sem
reparos a Decisão combatida.
Dispositivo
13. Isso posto, voto em negar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital